Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-59.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018558-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX - CNPJ: 28.163.699/0001-20 (AGRAVANTE), MARCOS LUCIANO KAPPES - CPF: 808.828.541-00 (AGRAVADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário.

Conquanto o objeto do instrumento particular de compra e venda esteja atrelado a bem imóvel, se a causa versar sobre relação obrigacional, e não sobre direito real, afasta-se a aplicação do disposto no art. 47 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Cia Importadora e Exportadora Coimex
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer aforada contra
Marcos Luciano Kappes
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça toda a documentação necessária para a transferência do imóvel para o nome do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais).

O agravante defende, preliminarmente, a incompetência do juízo
a quo
, ante a cláusula de eleição de foro constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, em que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP.

Quanto ao mérito, aduz que, desde 22/04/2016, quando o agravado efetuou o pagamento da última parcela referente ao imóvel, forneceu toda a documentação que lhe cabia, e que os entraves para a transferência da propriedade se deram por motivos alheios à sua vontade, mas que, no entanto, vem diligenciando junto à Receita Federal no intuito de obter toda a documentação exigida para a transferência, contudo, tais documentos não são emitidos no curto espaço de tempo delimitado pelo juízo
a quo
, qual seja, 15 (quinze) dias.

Por fim, alega que a imposição de multa para garantir o cumprimento de obrigação de fazer somente pode ser utilizada nos casos de resistência quanto ao cumprimento da medida, o que não é o caso dos autos, porquanto a obrigação não pode ser cumprida por ato estranho à sua vontade.

A liminar foi deferida para suspender a decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso (ID. 28659975).

O agravado apresentou contrarrazões, alegando, no tocante à preliminar de incompetência territorial, que, em caso de hipossuficiência de uma das partes, é possível utilização de foro diverso ao pactuado contratualmente. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada (ID. 33183999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de obrigação de fazer foi proposta pelo agravado objetivando que a ora agravante seja compelida a fornecer a documentação necessária para a transferência de propriedade do imóvel rural constante do contrato de compra e venda, tendo em vista o pagamento integral das parcelas avençadas.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, determinando que a requerida forneça toda a documentação necessária para a transferência do imóvel para o nome do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais)

Contra essa decisão, rebela-se o requerido, ora agravante, alegando a incompetência do magistrado de piso, ante a cláusula de eleição de foro constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, em que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, conforme se extrai da documentação carreada aos autos, mais precisamente da cláusula 7.6. do contrato particular de compra e venda referente ao imóvel rural matriculado sob o nº 23.945, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, verifica-se que as partes elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato. Vejamos:

“Para qualquer questão ou ação oriunda do presente Instrumento, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.”
(ID. 20515885 – autos principais)

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de modificação de competência quando convencionado pelas partes, como no caso em tela. Vejamos,
in verbis.

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

A propósito, sobre o tema, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando da análise do Conflito de Competência nº 168.945-SP, em 26/11/2019, discorreu sobre a possibilidade da alteração da competência relativa, por meio do foro da eleição, permitindo a relativização tão somente na hipótese de abusividade. Vejamos excertos do
decisum
:

“Porém, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

(...)

Tal amplitude, todavia, não tem o condão de afastar a razão de ser do referido enunciado, já que o foro eleito pelas partes somente deve ser afastado caso constatada abusividade do ajuste, em que a parte contratante, em razão da assimetria da relação jurídica estabelecida com a outra parte, não obteve condições de negociar a cláusula de eleição de foro de modo a atender aos seus interesses.

(...)

A presunção, contudo, não se confirma em se atentando para o fato de que a relação jurídica entre as partes é absolutamente simétrica, sendo certo, inclusive, que o imóvel, objeto de locação, encontrava-se situado justamente no Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o fato de o foro eleito pelas partes não ser o do domicílio da parte demandada guarda, intrinsicamente, manifesta redundância, não advindo daí nenhuma abusividade, a qual, para o seu reconhecimento de ofício pelo juiz, deve ser apurada concretamente.

(...)

Prevalece, assim, o foro eleito pelas partes. (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 26/11/2019)

Portanto, como se vê, s
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso dos autos, porquanto o agravado limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a propalada condição de inferioridade na relação em comento.

Assim, na hipótese avençada, não há falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FACULDADES QUE ERAM PARTE DE UM MESMO CONGLOMERADO – VENDA DE UM DOS CÂMPUS – MANUTENÇÃO DO USO DO NOME PELA UNIDADE VENDIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Se a controvérsia decorre de Contrato de Compra e Venda e nele há cláusula de eleição de foro, ela deve ser observada, uma vez que “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato” (Súmula 335 do STF)
.”
(N.U 1005721-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento de outros Tribunais Pátrios,
in verbis:

“Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente de sustação de protesto cumulada com pedido liminar e caução proposta em Urussanga/SC.
Preliminar de incompetência acolhida. Determinação de remessa do feito originário à comarca de Catanduva/SP, foro eleito livremente pelas partes.
Insurgência da autora. Sustentada ilegalidade da cláusula de eleição de foro. Pretensa aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de compra e venda de equipamento com a finalidade de fomentar a atividade industrial da ora agravante. Consumo intermediário. Ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional in abstrato. Inexistência, ainda, de qualquer circunstância excepcional concreta apta a configurar uma situação de hipossuficiência por parte da recorrente. Não incidência da legislação consumerista ao caso. Irrelevância, ademais, de o ato notarial ter sido realizado na comarca de Urussanga.
Possibilidade de modificação da competência territorial. Ausência de abusividade na estipulação do local indicado no contrato para dirimir eventuais litígios. Efetivo prejuízo à defesa não evidenciado.
Decisão mantida. Reclamo desprovido.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008476-86.2018.8.24.0000, de Urussanga, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2019). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO.
CONTRATO
PARTICULAR DE
COMPRA
E
VENDA
.
FORO
COMPETENTE. 1.Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência

continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015. 2. O artigo 2º do CDC traz a definição de consumidor como todo aquele que adquire o produto como destinatário final, sem distinção entre pessoa física ou jurídica. In casu, não há de se falar na reforma da decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência oposta pela agravada, porquanto resta evidente que não há uma relação de consumo no caso concreto, motivo pelo qual não se aplicam as regras de
competência
previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. Não deve ser aplicado o CDC, visto que não aportados aos autos elementos mínimos aptos a amparar a versão autoral, no que tange à alegada hipossuficiência.
Ausente qualquer vulnerabilidade da recorrente, é válida a cláusula de
eleição
de
foro
, com o consequente reconhecimento da incompetência da
Comarca de Caxias do Sul para julgamento e processamento deste litígio. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082548090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-10-2019) (destaquei)

Por fim, conquanto o objeto do instrumento particular de compra e venda esteja atrelado ao imóvel rural,
in casu
, a causa versa sobre relação obrigacional, e não sobre direito real como quer fazer crer o agravado, o que afasta a aplicação do disposto no art. 47 do CPC.

Ad argumentandum tantum
, a documentação acostada aos autos demonstra que a agravante vem diligenciando no intuito de obter a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, e, inclusive, milita em seu favor, decisão proferida na Justiça Federal da 1ª Região, deferindo pedido de tutela de urgência para que os créditos tributários arrolados no Processo Administrativo n. 11543.002173/2009-98 não crie óbice à expedição da propalada Certidão.

Sendo assim, ante o reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
, imperiosa a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, do CPC.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de declarar a incompetência do juízo da Comarca de Sinop/MT, determinando, por conseguinte, a remessa do feito principal à Comarca de São Paulo/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 04/03/2020